Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741667-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA RECORRIDO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Apelação. Indenização. Veículo Adulterado. Danos Materiais e Morais. Parcial Conhecimento. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de veículo com numeração do motor adulterada. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve falta de impugnação específica; (ii) saber se houve preclusão do pedido de inversão do ônus da prova;; (iii) saber se houve cerceamento de defesa; (iv) analisar pedido de cassação da sentença para realização de perícia; (v) analisar a responsabilidade das rés pela adulteração da numeração do motor do veículo adquirido. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. A não interposição de agravo de instrumento sobre a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova acarreta a preclusão da matéria. 5. O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, quando esta é considerada inidônea para comprovar a materialidade da adulteração do motor, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada (STJ - REsp 2.832-RJ). 6. A desistência do apelante em realizar a perícia, após seu deferimento, inviabiliza a reabertura da fase probatória, na ausência de justificativa plausível ou demonstração de novas circunstâncias. 7. A responsabilidade objetiva das rés não elide o dever do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito. A ausência de laudo técnico ou prova robusta inviabiliza a procedência do pedido indenizatório. 8. A simples alegação de prejuízo financeiro e emocional, sem lastro probatório mínimo, não configura dano indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal, quando considerada inadequada para comprovação de materialidade de vício apontado, não configura cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração de fato constitutivo, cabendo ao autor produzir o mínimo lastro probatório para fins de indenização." A parte recorrente aponta violação aos artigos 369, 370, 373, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que o indeferimento da produção de prova pericial, implicou-lhe cerceamento do direito de defesa, malferindo o contraditório e o devido processo legal. Pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – As partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 71218700 e ID 71218698. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento, se for o caso. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJEN em 27/02/2025, tendo sido publicado no dia 28/02/2025 (ID 69318517). Entretanto, contra a decisão colegiada, ainda que no prazo recursal, o recorrente ajuizou agravo interno que, por ser manifestamente inadmissível, não foi conhecido pelo relator (ID 70333839). O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.795.088/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Dessa forma, constata-se que o presente apelo especial, interposto apenas no dia 29/4/2025 (ID 71218697), está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 26/03/2025. Operou-se, portanto, a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, considerando-se que a irresignação ataca a decisão de ID 70333839, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto não dirigido contra decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, uma vez que contra a referida decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Mesmo que fosse possível superar também esse obstáculo, descaberia transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 370, 373, todos do CPC, porquanto entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029